Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-69.2021.8.11.0077
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-69.2021.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LIDIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA - CPF: 804.855.611-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
OMISSÃO.
PROTESTO INDEVIDO.

DANO MORAL CONFIGURADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que afastou a condenação por danos morais em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização. Alegada omissão quanto à análise de protesto
realizado e
mantido pela concessionária de energia, mesmo após decisão liminar que
determinava abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar

se a omissão do acórdão recorrido, ao deixar de enfrentar a
existência
de protesto indevido
,
justifica a modificação do julgado para reconhecer o dano moral e restabelecer a indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto do débito declarado inexigível foi expressamente reconhecido pela concessionária, que solicitou ao cartório
a
baixa do título.

4. A restrição creditícia permaneceu
ativa por mais de três anos após

a decisão liminar, evidenciando descumprimento da ordem judicial.

5. A jurisprudência reconhece que o protesto indevido configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto.

6. Restando configurada a omissão relevante, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para restabelecer a indenização por dano moral e determinar
a
baixa
definitiva
da restrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos
.
Restabelecida a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais).

Tese
s
de julgamento:
“
1. A manutenção de protesto de débito declarado inexigível, mesmo após decisão judicial que determinou a abstenção de medidas restritivas, configura descumprimento de ordem judicial e ens
eja reparação por danos morais.
2
. O protesto indevido de dívida inexistente caracteriza dano moral
in
re

ipsa
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art
. 1.022;
CC,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Súmula n. 362 e Tema n. 112; TJMT, N.U 1077847-41.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de d
eclaração
opostos por
L
Í
DIA DE F
Á
TIMA NASCIMENTO SILVA

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito
Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu
parcial
provimento ao recurso de apelação
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
para afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
fixada n
os autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela Específica c/c Danos Morais
,
por el
a
movida em desfavor da
concessionária
,
mantendo
a declaração

d
a inexistência dos débitos cobrados

(id.
306904884
).

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissão no julgado.

Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre fato decisivo para o deslinde da controvérsia, consistente no protesto indevido realizado pela ré e mantido mesmo após a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência para determinar a abstenção de inclusão
de seu nome
em cadastros restritivos.

Aduz que a própria
concessionária de energia elétrica
reconheceu expressamente a existência do protesto relacionado ao débito impugnado e
que, não obstante
a alegação de que
ofici
ou a
o cartório para providenciar a baixa, o título permaneceu protestado.

Afirma que
a
circunstância configura inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, situação excepcional apta a justificar a indenização por danos morais.

Registra, ainda, a finalidade de prequestionamento da matéria para viabilização d
e eventual recurso às instâncias superiores.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício indicado, com manifestação sobre o protesto indevido e o reconhecimento da ocorrência de dano
moral, determinando a baixa das restrições
ainda ativ
a
s
concernentes
ao débito objeto da demanda.

Em sede de contrarrazões,
a
embargad
a

pugn
ou
pelo não conhecimento

do recurso
e
, subsidiariamente,

pela sua
rejeição
(id.
307877391
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado,
a
embargante suscita a existência de
omissão no
acórdão, especificamente
no que se refere
à
apreciação do protesto indevido realizado pela concessionária
,
o
que ensejaria indenização por danos morais.

Após detida análise, verifico que a irresignação merece acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou a ausência de danos morais
nos seguintes termos
:

“
(...)

em relação à reparação por
danos morais
,

é cediço que a

jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a cobrança indevida não gera, por si só, abalo moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais, o que não

se vislumbra no presente caso.

Com efeito, embora tenha havido cobrança irregular decorrente de procedimento unilateral da concessionária,
não há qualquer prova nos autos de que o fornecimento de energia elétrica à unidade da autora tenha sido suspenso em razão do débito impugnado, tampouco se demonstrou a existência de inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito
.

Ressalte-se que, ainda que a alegação tenha sido acolhida quanto à inexigibilidade do débito, é imprescindível a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial para justificar a condenação por danos morais, o que não ocorreu.

Assim, não se extrai da conduta da concessionária qualquer demonstração de má-fé, abuso ou arbitrariedade capaz de agravar a situação vivenciada pela consumidora a ponto de transbordar os limites do mero aborrecimento, situação que afastaria a incidência da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva por dano moral.

Nesse sentido, colhem-se julgados de minha relatoria:
(...
)

Dessa forma, ausente prova de prejuízo concreto à honra ou imagem da parte apelada, ou mesmo qualquer indicativo de que tenha sofrido restrição em seus direitos fundamentais em virtude da cobrança indevida,
deve ser afastada a condenação imposta a título de compensação por danos morais
.
(...)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, tão somente para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença que declarou a inexistência dos débitos cobrados.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema
n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial,
j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).
(
...)”
.
(id.
303663383
).

Ocorre que, ao
proceder
nova e acurada análise dos
elementos constantes dos autos
, constata-se a existência de circunstância fática relevante que não foi adequadamente enfrentada pelo julgado
, a saber,
o reconhecimento expresso da p
rópria concessionária acerca
de protesto relacionad
o aos débitos objeto da demanda.

De fato, a embargada
solicitou expressamente
“
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DESTINADO AO CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, para que seja efetivada a baixa do respectivo protesto referente ao débito, ora objeto da ação
” (id.
294294359
)
, fornecendo, inclusive, os dados específicos
da restrição
(protocolo 16696, devedor
L
Í
DIA DE F
Á
TIMA NASCIMENTO SILVA
,
documento 804.855.611-15),
manifestação
que
constitui inequívoca confissão q
uanto à existência do
protesto
.

Ademais, registre-se que a deci
são liminar proferida pelo Juízo originário (id.
294294356
)
determinou que a concessionária se abstivesse de
“
efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente, UC nº 6/626091-3, em razão do débito discutido nos autos
”
, bem como de
“
incluir o nome da parte autora no cadastro de devedores inadimplentes pela mesma dívida
”
, determinação que evidentemente abrange o protesto de títulos, por constituir modalidade de inscrição restritiva de crédito.

A gravidade da situação torna-se ainda mais evidente pela certidão positiva de protesto datada de 13/08/2025, apresentada pela embargante
com o presente recurso
(id. 306904885), a qual comprova que, não obstante a solicitação da própria concessionária para expedição de ofício visando à baixa do protesto, a restrição creditícia permaneceu ativa por mais de três anos após a decisão liminar. Tal circunstância revela não apenas o descumprimento continuado da determinação judicial, mas também a manutenção do dano moral, evidenciando a ineficácia das providências administrativas alegadamente adotadas pela embargada e configurando situação de particular gravidade que reforça a necessidade de reparação indenizatória.

Nesse contexto,
restando configurada a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir tal lacuna, reconhecendo que a conduta da ré, ao
protestar
o débito
e
mant
ê-lo
ativo, caracteriza violação aos direitos da personalidade da embargante, ensejando a reparação por danos morais.

Por certo, a

existência
do protesto
revela
inscrição indevida em cadastro restritivo, gerando dano moral
in
re

ipsa
,
que independe
da demonstração específica de prejuízo concreto
.

A propósito
, “
o protesto de fatura indevida de energia elétrica configura dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização
”
(
TJMT,
N.U 1077847-41.2024.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal,
j
ulgado em 08/08/2025,
p
ublicado no DJE 08/08/2025)
.

De fato, a
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou sistemas cartorários, quando fundada em débito declarado inexistente e em descumprimento de ordem judicial, representa violação grave aos direitos
da personalidade do consumidor.

Ainda,
pertinente dizer que
a
fixação do importe da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

À vista disso,
c
onsiderando que o protesto decorreu de débito posteriormente declarado inexistente e foi mantido em descumprimento de ordem judicial, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença de origem
se
mostra
adequado às peculiaridades do caso, observados
os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante ao pedido para determinação da baixa das restrições ainda ativas, a medida se impõe como consequência lógica do reconhecimento da inexigibilidade do débito e da configuração do dano
moral, devendo ser expedidas as ordens
necessári
a
s aos órgãos competentes.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
, com efeitos modificativos,
para sana
r
a omissão apontada,
reconhecendo
a ocorrência de dano moral decorrente do protesto indevido e mantido em contrariedade à decisão liminar,
RESTABELECENDO
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação, ambos pela taxa SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
ar
ts
.
389, parágrafo
único, e 406
do CC (Tema n. 112 do STJ).

Determino, ainda, a expedição de ofício aos cartórios competentes para efetivação da baixa definitiva de eventuais protestos ainda ativos relacionados aos débitos objeto da
lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025